Tribunal: STF
Processo: RE 397552
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
PROVENTOS - SERVIDORES NA ATIVA - MELHORIA - EXTENSÃO AOS
   APOSENTADOS - IRREDUTIBILIDADE OBSERVADA. Uma vez estendido ao
   inativo melhoria prevista quanto ao pessoal em atividade, cumpre,
   tão-somente, observar o patamar alcançado em termos de proventos.
   Não cabe a duplicidade a ponto de considerarem-se, também,
   parcelas incorporadas à nova remuneração.